Tribunal: TJSP
Processo: 2035675-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica das agravantes – Reconhecimento de grupo econômico – Responsabilidade solidária das agravantes no adimplemento do crédito exequendo – Inclusão no polo passivo da demanda Regularmente observada a lei que rege a matéria, havendo condições para a extensão da responsabilidade conforme determinado– Precedentes de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica das agravantes – Reconhecimento de grupo econômico – Responsabilidade solidária das agravantes no adimplemento do crédito exequendo – Inclusão no polo passivo da demanda Regularmente observada a lei que rege a matéria, havendo condições para a extensão da responsabilidade conforme determinado– Precedentes de reconhecimento de desvio de finalidade, confusão patrimonial e formação de grupo econômico – Decisão mantida – Recurso desprovido.